Tribunal: TJDFT
Processo: 0748934-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0748934-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IESA PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A. AGRAVADO: BTA CONSULTORIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos declaratórios opostos por BTA CONSULTORIA LTDA., contra a decisão de ID 66596333, que deferiu o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo de instrumento, interposto por IESA PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A. Em suas razões recursais, o embargante alega haver obscuridade/contradição na decisão, considerando que, embora reconheça que apenas a remoção dos veículos afronta a competência do juízo recuperacional, a liminar defere o sobrestamento sobre todas as medidas determinadas pelo juízo a quo, quais sejam: “Aponha-se restrição de transferência sobre os veículos encontrados via RenaJud no ID 213500078 e expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação a legitimidade dos atos constritivos”. Alega também omissão por não determinar o recolhimento em dobro do preparo recursal, ante o não recolhimento concomitante do ato de interposição, por parte da agravante. Requer, portanto, seja atribuído aos embargos de declaração, em caráter excepcional, efeitos infringentes, para fins de reformar a decisão para sobrestar apenas parcialmente os efeitos da decisão agravada, tão somente no trecho referente à remoção dos veículos para depósito (ID 67105925) Contrarrazões apresentadas (ID 67388349). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal, conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT. De acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). No caso, a decisão embargada deferiu o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. O embargante alega contradição na medida em que a decisão reconhece atos constritivos podem ser praticados pelo juízo da execução; apenas a remoção para depósito dos veículos produziria afronta à competência exclusiva de prática de atos expropriatórios pelo Juízo Recuperacional; contudo, defere liminar para sobrestar por completo os efeitos da decisão do juízo a quo, inclusive das partes correspondentes a atos constritivos, reconhecidamente permitidos. Alega também omissão em não determinar o recolhimento em dobro do preparo recursal, ante o não recolhimento concomitante do ato de interposição, por parte da Agravante. Assevera que a decisão está em desacordo com o caput do art. 1007 do CPC/2015. Apesar das razões apresentadas, não se verifica contradição no ponto apresentado no embargo. Isso porque o agravo de instrumento pede a reforma apenas quanto à remoção dos veículos, de modo que toda a fundamentação se deu nesse sentido. A decisão é clara ao dizer que a restrição de transferência, já concedida pelo juízo a quo, é suficiente para garantir a segurança do crédito e respeita os limites de atuação do juízo da execução, sendo imprescindível a prévia análise e decisão do juízo competente no âmbito da recuperação judicial para qualquer medida de expropriação, qual seja a remoção dos veículos. Também não se verifica omissão na decisão embargada. Atualmente, para efetuar o pagamento das custas processuais, é indispensável o agravo de instrumento já ter sido interposto, conforme determinado na decisão proferida no PA SEI 24.586/2021, exatamente como foi realizado no caso em análise. Ademais, quando da análise dos requisitos de admissibilidade do recurso pela decisão agravada, constatou-se o preenchimento de todos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, não havendo, à época, vício a ser corrigido pelo recorrente, eis que, antes da decisão de admissibilidade, a parte anexou ao feito a guia de recolhimento de custas e o respectivo comprovante de pagamento. Assim, inexistem quaisquer vícios na decisão. O embargante pretende, na realidade, o reexame da questão já devidamente apreciada, objetivo o qual os presentes embargos de declaração não se prestam a atender. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão e contradição em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados vícios de omissão, contradição ou obscuridade. REJEITO os embargos de declaração. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de dezembro de 2024 12:59:08. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador